Tribunal: TJMT
Processo: 1010752-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010752-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), LUIZ CONCEICAO DE MOURA - CPF: 502.282.001-30 (AGRAVANTE), ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 111.175.161-72 (AGRAVADO), MARIA BENTA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 502.689.021-00 (AGRAVADO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - CITAÇÃO POR
WHATSAPP
– MEIO ELETRÔNICO AUTORIZADO – PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – IDENTIDADE DA PARTE RÉ ATESTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO –
PRELIMINAR REJEITADA
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONDIÇÃO DE POSSUIDOR NÃO DEMONSTRADA – PROVA IMPRECISA – ARTIGO 567 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É admitida a citação virtual (
whatsapp
) realizada por oficial de justiça, sobretudo quando o ato atingiu a finalidade almejada de dar ciência à parte da existência da Ação.

Sendo o Interdito Proibitório uma tutela possessória de caráter inibitório, o proponente deve demonstrar a condição de possuidor, o receio de ameaça passível de provocar dano, bem como a iminência de ação injusta do réu.

Ausentes esses requisitos deve ser revogada a liminar deferida na origem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010752-31.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório.

O agravante defende a nulidade da citação porque embora seja possível a sua realização por meio de recursos tecnológicos, é obrigatório o preenchimento dos requisitos descritos no art. 2o, da Portaria 412/2021 do TJMT.

Explica que o Oficial de Justiça deixou de atender os critérios para a validade do ato, haja vista não consta documento oficial com foto da pessoa citada, de modo que não há elementos suficientes para confirmar que é ele.

Afirma ainda que não foi respeitado o prazo mínimo entre a citação e a data da audiência, já que o ato teria ocorrido em 18-08-2022, a certidão juntada em 23-08-2022 e a audiência realizada em 31-08-2022, ou seja, antes dos 20 dias estabelecidos no art. 334 do CPC.

Sustenta que os agravados não comprovaram a posse e que os documentos juntados por eles se referem à fazenda Matão de 300 hectares e não à fazenda Palhaça.

E mais, essa área (fazenda Palhaça) é usada de forma coletiva e harmônica por diversos pequenos criadores de gado bovino de diferentes localidades, podendo tal fato ser provado por inúmeras testemunhas.

Assegura que está no local há mais de 10 anos e utiliza as terras para criar uma pequena quantidade de animais.

Esclarece que são mais de 50 pequenos pecuaristas que sobrevivem da área e a decisão trará grande prejuízo.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 169188167).

Contraminuta no Id. 172017682.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o agravante defende a nulidade da citação pois não foram atendidos os critérios necessários para a realização do ato por meio virtual (
whatsapp
), sobretudo porque, embora o oficial de justiça tenha consignado a comunicação por vídeo chamada, não há qualquer identificação ou confirmação de quem pertencia o número de celular.

Infere-se nos autos de origem a certidão positiva de citação em que consta o seguinte:

“CERTIFICO, eu SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR, Oficial de Justiça e Avaliador, na data de 18.08.22 as 15h10, região Bocaiuval, coordenada -16.213345/-55.809328, conversei com o Sr. Belino (irmão do requerido) que informou que não estava, pois o Sr. Luiz estaria trabalhando no retiro (5h a cavalo),
deixei recado e as 16h20 por vídeo chamada ao n. 65-99905-7524, citei e intimei Luiz Conceição de Moura de todo teor do mandado, enviado o mandado por aplicativo. Print em anexo.
” (Id. 93233765).

O CPC preceitua no artigo 270 que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que “
autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação
”, e institui no § 3o do artigo 1o que “
o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente
.”

Desse modo, a autorização para a intimação por WhatsApp está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, é válida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública e o agravante não nega que era a pessoa citada tampouco juntou documento de identificação civil para que fosse possível a comparação.

Da mesma forma, o prazo de 20 dias de antecedência do art. 334 do CPC diz respeito à designação de audiência de conciliação e não de justificação, cujo procedimento descrito no art. 562 não estabeleceu tempo mínimo para citação.

Rejeito a preliminar
.

Os agravados ajuizaram a Ação arguindo que são possuidores e proprietários de duas áreas de terras rurais (fazendas Matão e Palhaça) desde janeiro de 1936, cujos direitos foram reconhecidos por meio de sentença judicial prolatada em 1974.

Afirmam que o local é utilizado para a agricultura familiar, sendo que possuem uma pequena criação de animais e uma lavoura destinados para o próprio sustento.

Dizem que devido à localização privilegiada, há anos desperta a cobiça, e vários tentaram adentrar ao local.

Sustentam que estão construindo uma cerca divisória dentro do perímetro das suas terras, o que gerou enorme incômodo no réu, o qual não é confrontante e nem tem qualquer benfeitoria no local.

Na inicial, descrevem o imóvel como sendo a Fazenda Palhaça, com 2.354,7092ha, situada dentro do perímetro rural do Município de Santo Antônio de Leverger – MT, confinando ao norte com Sítio Beira do Morro – Antônio Soares da Silva; leste com fazenda Baronesa – Wilson Roberto Guerra Aguiar Junior; oeste com Fazenda – Matão Antônio Soares da Silva; e sul com fazenda Morro da Palhaça - Clóvis Moura.

Por sua vez, o agravante afirma que a área em litígio é usada há mais de 100 anos, de forma coletiva e harmônica, por diversos pequenos criadores de gado bovino de diferentes localidades.

E destaca que aquela descrita pelos agravados se refere a fazenda Matão, com 300 hectares, portanto, eles não teriam a posse sobre a suposta fazenda Palhaça.

Segundo interpretação sistemática do art. 561 com os arts. 567 e 568 do CPC, para a concessão da liminar possessória é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse tipo de medida liminar
o que importa é a demonstração da posse, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início
. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

No caso, a maior parte da documentação que acompanha a inicial do Interdito, juntada pelos agravantes, refere-se à Fazenda Matão, propriedade que é confinante da área.

Basicamente, o único documento que diz respeito a Fazenda Palhaça é o certificado de cadastro de imóvel rural do exercício de 2021, e as informações nele contidas são exclusivamente cadastrais, não legitimando direito de domínio ou posse, conforme preceitua o art. 3o da Lei 5.868/72 (Id. 67930438).

Além disso, a Ação de Usucapião proposta pelo agravado contra o espólio de BARTOLOMEU GONCALVES DE QUEIROZ não transitou em julgado, tendo em vista que consta pendente de julgamento embargos de declaração da COOPERATIVA DOS CRIADORES DE GADO PANTANEIRO DO MÉDIO PANTANAL LTDA – COOPERPANTANAL, MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA, MILTON DIAS BOAVENTURA, SANDOVAL QUEIROZ DAS NEVES, ALCEBIADES CASTRO PINHEIRO, ANTÔNIO PEDRO DE ARRUDA, JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA e ALEXANDRE MAGNO RIBEIRO, que juntaram diversos documentos com o intuito de comprovar que detêm a posse do imóvel há mais de 100 anos e que o utilizam para criação de gado.

Assim, o contexto existente nos autos recomenda instrução probatória exauriente.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023